Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003844-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), JAMIL DE CASTRO MACHADO - CPF: 667.908.839-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ISSQN – TUTELA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS DA PARTE EXECUTADA – ALEGADO ESTADO DE CALAMIDADE PELA PANDEMIA DO COVID-19 – FATO QUE NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DA MEDIDA - DÍVIDA REFERENTE AOS EXERCÍCIOS 2004, 2006, 2007 E 2008 – DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO. 1. Estando o executado inadimplente para com débitos advindos do ISSQN, relativos aos exercícios 2004, 2006, 2007 e 2008, os indícios se firmam no sentido de que a parte executada já deveria ter cumprido com suas obrigações, não havendo falar na impossibilidade de cumprimento da obrigação por conta dos terríveis tempos da Pandemia do COVID-19, de modo que o bloqueio de bens e ativos financeiros mostra-se oportunos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal 0006758-77.2009.8.11.0040 movida em desfavor de
JAMIL DE CASTRO MACHADO
determinou a fixação de marcos temporais para efeitos de prescrição e deixou de decretar a indisponibilidade de bens da executada, em razão do momento de pandemia decorrente da Covid-19 que o país enfrenta.

Afirma a presença do fumus boni iuris, ante ao fato de ser inaplicável o Decreto-Legislativo 6/2020 ao caso concreto e de a decisão agravada ignorar normas básicas aplicadas na espécie

Alega que “que a suspensão da execução fiscal somente se dá nos estritos limites da Lei (artigo 402 da Lei 6.830/80), o que, sem sombra de dúvidas não é o caso dos autos”.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que sejam deferidos os pedidos de indisponibilidades existentes no processo ou, que seja determinada a análise dos requerimentos pelo juízo agravado nos termos da lei (afastando-se os argumentos contidos na decisão agravada). Ou ainda, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme se infere no id. 90997996.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SORRISO
ajuizou, em 14/12/2009, a Ação de Execução Fiscal no 0006758-77.2009.8.11.0040 em face de
JAMIL DE CASTRO MACHADO
, visando o recebimento visando o recebimento de crédito decorrente do não pagamento de Taxa de Fiscalização e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes aos exercícios de 2004, 2006, 2007 e 2008, inscritos nas Certidões de Dívida Ativa nos 1962/2004, 184614/2007, 259799/2007, 259798/2007, 259797/2007, 259796/2007, 259795/2007, 259794/2007, 259793/2007, 259792/2007, 259791/2007, 259790/2007, 228453/2008, 205392/2008, 183280/2007, 787638/2006, cujo valor somavam a importância de R$ 3.299,90 (três mil duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos), quando do ajuizamento da demanda.

Após frustradas as tentativas por AR e oficial de justiça, em data de 18/03/2020, a Fazenda Pública requereu o bloqueio via Bacenjud e Renajud, vindo o Juízo
a quo
, na data de 28/05/2020, deixar de decretar a indisponibilidade, em síntese, sob os seguintes fundamentos:

“Em razão do período de excepcionalidade momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo no 6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a população atingida, DEIXO DE DECRETAR, por ora, a indisponibilidade dos recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da causa. Após, conclusos”.

É sabido que para atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

[...]”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Com essas considerações passo a análise da presença ou não dos pressupostos autorizadores para deferimento da tutela antecipada recursal almejada.

Pretende o agravante que seja decretada a indisponibilidade de bens da executada ou que a decisão do Juízo a quo que deixou de deferir o pedido de bloqueio seja sobrestada até o julgamento do mérito do presente agravo.

Sobre o assunto embora entenda a atual crise pela qual o Brasil esteja passando, os elementos declinados aos autos se mostram suficientes para o deferimento da medida vindicada. Vejamos.

Sabe-se que de acordo com o artigo 113 do Código Tributário Nacional, a obrigação principal nada mais é que o encargo do contribuinte de efetuar o pagamento do tributo e/ou multa; e a acessória é uma obrigação não patrimonial, que estabelece que o contribuinte faça ou deixe de fazer algo, de modo a auxiliar a Fazenda Pública na arrecadação e/ou fiscalização do recolhimento do tributo.

Vejamos a legislação:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

Conforme se extrai do citado dispositivo legal, a Obrigação Principal, surge com a ocorrência do fato gerador, que no caso do ISSQN se dá com a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003.

Com efeito, diferente de outros impostos, o ISSQN incide sobre os serviços prestados mediante a utilização de bens e serviços, sendo o montante cobrado na base de cálculo do tributo.

Têm-se, portanto, que apesar de o momento vivido e a crise enfrentada, o imposto municipal também será proporcionalmente reduzido, uma vez que incidirá somente sobre os serviços prestados que não se pode negar que, em tempos de pandemia, reduziram-se consideravelmente.

Ademais, os créditos executados são referentes aos exercícios 2004, 2006, 2007 e 2008, de modo que os indícios se firmam no sentido de que a parte executada já deveria ter cumprido com suas obrigações muito antes de se dar início aos terríveis tempos de Pandemia.

Destarte, não vislumbro, por ora, que a cobrança violaria o princípio da capacidade contributiva, ou seja, a possibilidade relativa do contribuinte de arcar com o pagamento desse tributo.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao Agravo de Instrumento, para suspender a decisão agravada e determinar seja realizado o bloqueio de bens e ativos financeiros da executada, via Bacenjud e Renajud, com o trâmite regular do feito.

É como voto.

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022